Tribunal: TJDFT
Processo: 0730852-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXCLUSÃO DE NOME DO CADASTRO DE INADIMPLENTES. MENSALIDADE ESCOLAR. CIÊNCIA PELA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL DO INTUITO DO ALUNO DE REALIZAR O TRANCAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O nome do agravante consta anotado no SERASA, pendencia de mensalidade escolar do INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO MEDICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS (agravado) de 16/11/2020, data posterior a solicitacao de trancamento.

2. A instituicao educacional recebeu e-mail do agravante em 15/9/2020, no qual solicitava o trancamento. Embora nao conste nos autos o requerimento realizado no Portal do Aluno, fato e que a instituicao teve ciencia do intuito do aluno de realizar o trancamento e ainda assim negativou seu nome no cadastro de inadimplentes.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.